Tribunal: TJSP
Processo: 2252543-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, O QUE SE DÁ DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC REGENTE QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, O QUE SE DÁ DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC REGENTE QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PARCELAS ASSUMIDAS PELA RECORRENTE, ESTAS SUPERIORES R$ 1.971,21, QUE COMPROVAM A EFETIVA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA COMO ALEGADA, AINDA QUE EVENTUALMENTE MOMENTÂNEA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.*